Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II – A inobservância de decisão proferida em Incidente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - no qual determinou-se a suspensão dos processos que tratem da mesma matéria, configura erro material.

III – Deu-se provimento aos embargos.